Tribunal: STF
Processo: ACO 3671
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ÓBICE À REALIZAÇÃO, PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO AUTOR, DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA COM O BANCO DO BRASIL. NÃO OBSERVÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, AO LIMITE DE DESPESA DE PESSOAL PREVISTO NO ART. 20 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DOS ÓRGÃOS E PODERES DO ESTADO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. RATIO DECIDENDI DO TEMA RG Nº 743: APLICABILIDADE. ART. 15, § 1º, DA LC Nº 178, DE 2021: INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.



    1. Em prestígio à independência e autonomia dos órgãos e Poderes do Estado, derivadas do art. 2º da CRFB, aliadas à intranscendência subjetiva ou à pessoalidade das sanções (penais e não penais), uma decorrência do inc. XLV do art. 5º da CRFB, o Plenário do STF, no exame do Tema nº 743 do ementário da Repercussão Geral, assentou a tese de que “é possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”.



    2. Nessa ordem de ideias, corroborada por vários precedentes desta Corte, deve ser outorgada interpretação conforme à Constituição ao § 1º do art. 15 da LC nº 178, de 2021, de forma que a expressão “sujeita o ‘ente’ às restrições previstas no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000”, que dele consta, seja compreendida como “sujeita o Poder ou órgão autônomo de cada ‘ente’ às restrições previstas no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000”, em simetria com o caput do mesmo dispositivo.



    3. É devido o cancelamento definitivo do óbice apontado pela União (por meio da Secretaria do Tesouro Nacional/MF) para a efetivação, pelo Poder Executivo do Estado autor, da operação de crédito descrita nesta ação, decorrente do art. 23, § 3º, da LRF, óbice esse derivado do descumprimento do limite de despesa de pessoal incorrido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima.



    4. Ação cível originária julgada procedente.